Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002009-71.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações Por Atividades Específicas, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI - CPF: 206.696.208-23 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – GESTOR JUDICIÁRIO – LIVRE EXONERAÇÃO - ESCRIVÃO CONCURSADO – REENQUADRAMENTO COMO ANALISTA JUDICIÁRIO – SDCR - PERCEPÇÃO PERPÉTUA DO VALOR DISPENDIDO A TÍTULO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – TRANSITORIEDADE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“[...]
O exercício no cargo na função de confiança de gestor judiciário, ao teor do art. 54 da Lei Estadual n.o 8.814/2008 (SDCR), possui presunção relativa para a ocupação do cargo, pois possuindo a função de confiança caráter de livre nomeação e exoneração, condiciona-se a ato da autoridade competente, ou seja, ato discricionário da administração pública. [...]” (TJMT - N.U 0004225-48.2012.8.11.0006, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO).

2.

O fato da Impetrante, serventuária da Justiça, ter desempenhado o antigo cargo de Escrivão por longo período não lhe constitui o direito em exercer
ad perpetuam
a função de Gestora Judiciária, posto que reenquadrada na carreira ao cargo de Analista Judiciário

3.

Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Adoto o relatório exarado
pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
in verbis
:

“[...] Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti
contra ato do
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Sorriso
, consubstanciado na expedição da Portaria no 106/2018-SOR, que revogou a Portaria no 148/2007-DF, lotando a impetrante, que é servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Analista Judiciário, para exercer suas funções junto à Secretaria da 2a Vara Cível daquela Comarca, a partir de 07.01.2019.

Esclarece a impetrante o fato de haver sido aprovada em concurso público para o cargo de Escrivã Judicial da Comarca de Sorriso, na vigência da Lei no 6.614/199, tendo ocorrido sua nomeação por meio do Ato no 047/2001/CM, de 09.04.2001 e tendo prestado compromisso e tomado posse no dia 02.05.2001. Acresce que desde a sua posse exerceu tal cargo e mesmo após o seu enquadramento pelo SDCR, em 01.11.2007, quando passou a exercer o cargo de Analista Judiciário, continuou desempenhando a função de Gestora da Primeira Vara da Comarca de Sorriso.

Aduz a impetrante que não há nenhuma anotação desabonadora em sua ficha funcional, tendo exercido o seu mister por quase 18 (dezoito) anos, passando a receber o acréscimo salarial em seus subsídios, recebendo-o desde 2007, relativo ao exercício da função de Gestora. Ocorre que, em 19.12.2018, durante o seu período de férias tomou conhecimento acerca do ato impugnado, qual seja, a Portaria no 106/2018-SOR, que revogou a Portaria 148/2007-DF e por meio daquela o Juiz Diretor do Foro à época, lotou a demandante como Analista Judiciária na Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, a partir de 7 de Janeiro do corrente ano, implicando, ainda, na redução dos seus vencimentos da importância mensal de R$ 2.542,85 (dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Porém, assevera a impetrante: “Ocorre que por força do disposto no art. 54, da Lei Estadual n. 8.814/2008, os servidores ocupantes do cargo efetivo de Escrivão serão enquadrados como Analistas Judiciários e terão garantido o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário, razão pela qual, não pode ser dispensada, como ocorreu e que a função de cargo comissionado ou de confiança está prevista no art. 33, da referida Lei, ferindo assim direito líquido e certo da impetrante.” (Id. 6258551 – Pág. 3)

Noutro viés, argumenta que houve redução dos seus vencimentos sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e o devido processo legal, pelo que sustenta a necessidade de anular o referido ato administrativo.

Assim, a impetrante pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência no sentido de ser determinado o restabelecimento da integralidade dos seus subsídios, em especial, no que diz com a verba função de confiança no valor mensal de R$2.542,85 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), obstando qualquer desconto a este título. Ao final, pugna pela ratificação da liminar, determinando-se, ainda, a revogação da Portaria no 106/2018-SOR, mantendo-se a impetrante no exercício da função de confiança alhures mencionada, ou, em caso de entendimento diverso, que sejam, tão somente, mantidos os valores auferidos a título da função de confiança, dado que referido adicional adveio da legislação anterior em favor dos escrivães, isso, face a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

A liminar requestada foi indeferida. (Id. 6725096).

As informações de estilo foram prestadas. (Id. 6899748, Id. 6900100 e Id. 6899749).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação /defesa. (Id. 6942649)” (id. 7496940)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (id. 7496940).

Estando os autos inclusos na pauta, tendo a então Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, denegado a segurança, em que foi acompanhada por mim, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista da 1a Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, aos 04.07.2019 (id. 8537983).

Posteriormente, o julgamento do processo foi novamente adiado em razão do pedido de vista do 2o Vogal, Des. Mário Kono, aos 1o.08.2019 (id. 9676995), que acompanhou a Relatora, na continuidade de julgamento ocorrida aos 07.11.2019 (id. 23494471), sendo a conclusão novamente adiada, em razão do pedido de vista do 4o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa.

Assim, aos 05 de dezembro de 2019, a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo converteu o julgamento do feito em diligência, a fim de que a Impetrante se manifestasse acerca da legitimidade passiva (id. 28902488).

A Impetrante apresentou emenda à inicial, no qual requer a modificação de competência para processamento e julgamento do
mandamus,
diante da inclusão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça no polo passivo (id. 43417475).

Assim, diante da emenda à inicial, fora declinada a competência para o processamento e julgamento do
mandamus
ao Órgão Especial (id. 53756458), razão pela qual os autos foram redistribuídos a esta Relatora, que determinou a vinda de informações.

O Presidente do Tribunal de Justiça apresentou informações, requerendo a denegação do
writ
(id. 56731991).

A Procuradoria Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente apresentado (id. 64984958).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa a presente Ação Mandamental acerca da legalidade de Ato Administrativo (Portaria n. 106/2018-SQR), proferido pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Sorriso, que revogou a Portaria n. 148/2007-DF.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que foi aprovada em concurso público para o cargo de Escrivã, sendo nomeada por meio do Ato n. 47/2001/CM, de 09 de abril de 2001, empossada em 02 de maio de 2.001 (id. 6257991) tendo exercido a função durante toda a sua vida funcional, inclusive após o reenquadramento promovido pelo SDCR, em 01.11.2007, momento em que passou a ser enquadrada como Analista Judiciário, sem que tenha sido alterada o exercício do cargo de Gestora da 1a Vara de Sorriso, inclusive com a percepção de remuneração para a função de confiança.

Destaca que o ato acoimado coator, ao lhe retirar da função de confiança, provocou redução em seus vencimentos no valor de R$ 2.542,85, referente à função de confiança, sem prévio procedimento administrativo, afetando princípios administrativos da ampla defesa, contraditório e da irredutibilidade de vencimentos.

Consta do ato acoimado coator que a Impetrante requer a sua manutenção na função de Gestora Judiciária da 3a Vara da comarca de Sorriso, destacando que seu direito líquido e certo estaria esculpido na previsão contida no art. 54 da Lei n. 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) do Poder Judiciário de Mato Grosso, o qual dispõe:

Art. 54
Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Escrivão serão enquadrados como Analistas Judiciários da forma descrita nessa lei e terão garantido o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário.

§ 1o
O valor do subsídio dos atuais servidores ocupantes do cargo efetivo de Escrivão será composto pela soma de suas verbas remuneratórias, conforme artigo 49 dessa lei, acrescida do valor de produtividade percebido na ocasião do enquadramento.

§ 2o
O valor da Função de Confiança atribuída ao atual ocupante do cargo efetivo de Escrivão, será calculado diminuindo-se a quantia percebida a título de produtividade na ocasião do enquadramento do valor definido nesta lei para a Função de Confiança de Gestor Judiciário.

§ 3o
Fica assim extinta a verba de produtividade aplicada atualmente à remuneração dos Escrivães.

Por ocasião da implantação do SDCR – Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Judiciário, ocorreu a extinção do cargo de Escrivão, com o enquadramento desses servidores como Analista Judiciário, mantendo-lhe todas as vantagens decorrentes do cargo, inclusive progressões horizontais e verticais.

Destaca-se que, naquela ocasião, foram preservadas as verbas remuneratórias percebidas no cargo extinto e originário da Impetrante (Escrivã), sem alteração salarial.

Assim, resta deixar claro que, a extinção do cargo de Escrivã, passando a ser enquadrada como Analista Judiciária de 1o Grau, não promoveu qualquer decréscimo salarial em seus vencimentos no cargo para
o qual foi aprovada em concurso público
.

Ocorre que a Impetrante, ao ser enquadrada como Analista Judiciária, fora também designada para o cargo de Gestora Judiciária, função de confiança que lhe atribuiu o acréscimo salarial ora impugnado.

A função de confiança de Gestora Judiciária é de livre nomeação e exoneração, provida exclusivamente por servidores efetivos, conforme previsto no art. 32 do SDCR,
litteris
:

Art. 32
A nomeação far-se-á:

I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo;

II – em comissão, para cargos de confiança de livre nomeação e exoneração.

Art. 33
As funções de confiança serão ocupadas, exclusivamente, por servidores de carreira, satisfeitos os requisitos de escolaridade, capacitação técnica e outros indicados nesta lei.

Parágrafo único
O provimento de cargo comissionado ou de função de confiança por servidor de carreira dar-se-á por ato de nomeação ou designação da autoridade competente.

Assim, da leitura conjunta dos artigos 32 e 54 da Lei n. 8.814/2008, vislumbra-se que a nomeação de servidor efetivo para o exercício de função de confiança é ato discricionário da Administração que, como seu nome diz, vincula-se à relação de confiança entre a autoridade competente e o servidor efetivo designado para tanto.

O que pretende a Impetrante, por via transversa, é a incorporação ao seu cargo, do valor percebido à título do exercício da função de confiança, o que é vedado pelo art. 40, § 2o da Constituição da República.

Da leitura dos holerites da Impetrante, a comprovar a transitoriedade do cargo de Gestora Judiciária, depreende-se que sequer a previdência social incidia sobre a a função de confiança percebida, incidindo unicamente sob seu subsídio.

Assim, há de se ressaltar que o art. 37, incisos II e V da Constituição Federal prevê que os cargos em comissão – mesmo que em função de confiança – caracterizam por serem de livre nomeação e exoneração.

Desta forma, depreende-se que o fato da Impetrante, serventuária da Justiça, ter desempenhado o antigo cargo de Escrivão por longo período não lhe constitui o direito em exercer
ad perpetuam
a função de Gestora Judiciária, posto que reenquadrada na carreira ao cargo de Analista Judiciário.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXERCÍCIO NO CARGO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTOR JUDICIÁRIO – ART. 54 DA LEI ESTADUAL N.o 8.814/2008 (SDCR) – PRESUNÇÃO RELATIVA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – FUNÇÃO DE CONFIANÇA POSSUI CARÁTER DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

O exercício no cargo na função de confiança de gestor judiciário, ao teor do art. 54 da Lei Estadual n.o 8.814/2008 (SDCR), possui presunção relativa para a ocupação do cargo, pois possuindo a função de confiança caráter de livre nomeação e exoneração, condiciona-se a ato da autoridade competente, ou seja, ato discricionário da administração pública.

Quando o servidor público não possui atribuição diversa das correspondentes ao cargo do qual é titular, não se caracteriza o desvio de função.

(N.U 0004225-48.2012.8.11.0006, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA PORTARIA QUE NOMEOU A IMPETRANTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR JUDICIÁRIO - GARANTIA DO EXERCÍCIO DO CARGO - IMPOSSIBILIDADE - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA SÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de cargo de confiança, em qualquer circunstância, não enseja direito ao titular em nele permanecer, sequer este Poder Judiciário pode estabelecer tal privilégio, pois se assim permitisse, violaria princípio fundamental. Se o cargo de Gestor Judiciário é de confiança, a garantia de permanecer no referido cargo, prevista no artigo 54 do SDCR dos Servidores do Poder Judiciário, só existe enquanto perdurar a confiança do juiz no servidor, pois o cargo é de livre nomeação e exoneração, conforme preconiza o art. 32, da Lei n. 8.814/2008, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

(N.U 0036529-89.2010.8.11.0000, MARCELO SOUZA DE BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2011, Publicado no DJE 13/06/2011)

Quanto à inexistência de violação ao alegado direito líquido e certo, posicionou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus, ao reprisar o parecer da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto no Mandado de Segurança n. 36529/2010, em caso análogo:

“[...]
Através de uma interpretação
sistemática, constata-se a falta de direito líquido e certo, porquanto os servidores ocupantes do cargo de analista judiciário terão gar
antido o exercício da função de confiança de gestor judiciário, quando devidamente nomeados ou designados pela autoridade competente, desde que preenchidos os requisitos de escolaridade, capacitação técnica e outros indicados na lei.

Contudo, nada impede
a exoneração, dada a sua precariedade, haja vista a inocorrência de estabilidade na função de confiança.

Dessa forma, a função de confiança não tem caráter definitivo, já que não se trata de cargo de provimento efetivo, de modo que pode ser obstado disc
ricionariamente pela autoridade competente, mormente
porque
de livre nomeação e exoneração, consoante disposto no inciso II, do art. 37, da Constituição.

José dos Santos Carvalho Filho ensina que os cargos em comissão:

“
São de ocupação transitória. Seu
s titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outr
o lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de li
vre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF)
” (Manual de Direito Administrativo. 20 ed. rev.
amp
. atual. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2008. p.576).

Inexiste, portanto, direito subjetivo à manutenção da função de confiança, eis que a sua permanência recai na discricionariedade da autoridade competente, que se encontra legitimada a dispensar o servidor público a qualquer tempo e ainda sem necessidade de motivação.
...”
[...]” (id. 7496940).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, não restando demonstrada violação à direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020